Tribunal: TJSP
Processo: 1099814-66.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Ação de reparação de danos. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Ausência de violação das regras do devido processo legal. Cerceamento de defesa não caracterizado. Pertinência subjetiva da demanda, em relação à apelada Highland Participações. No mérito, os elementos de convicção não respaldam a pretensão indenizatório. Celebração de memorando de entendimentos, com

Ementa:
Ação de reparação de danos. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Ausência de violação das regras do devido processo legal. Cerceamento de defesa não caracterizado. Pertinência subjetiva da demanda, em relação à apelada Highland Participações. No mérito, os elementos de convicção não respaldam a pretensão indenizatório. Celebração de memorando de entendimentos, com a apelada Highland Capital, quando a apelante não detinha mais exclusividade para aquisição da apelada Targa. O posterior fechamento do negócio (cerca de um ano após a resilição do memorando de entendimentos), entre as apeladas e sem a participação da apelante, não caracteriza locupletamento indevido. A apelante não exigiu cláusula compensatória, usualmente denominada break up fee, para mitigar eventuais prejuízos decorrentes da não concretização do negócio. Diante do caráter dinâmico das atividades empresariais, não há como reconhecer (ou presumir) que as informações financeiras (e confidenciais) apuradas pela apelante, um ano antes, foram determinantes para o posterior fechamento do negócio. Ausência de violação dos princípios que norteiam as relações contratuais (arts. 421 e 422, do CC). Prevalência do pacta sunt servanda. Não há como equiparar as atividades profissionais exercidas pela apelante com a atuação de corretor de imóveis, para reconhecimento de direito (compensação financeira) que ela não exigiu como condição para celebração dos contratos com as apeladas. Sentença mantida. Recurso desprovido.